Tribunal: STF
Processo: RE 109531
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-03
Data de publicação: 1987-11-03

Ementa:
AÇÃO EXPORPRIATORIA. LIQUIDAÇÃO. CALCULO DE JUROS.
A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO PRECATORIO E DECORRÊNCIA DA CONDENAÇÃO.
ASSIM, CORRIGE-SE O VALOR DA INDENIZAÇÃO ATÉ O DIA DO EFETIVO
PAGAMENTO (SÚMULA 561). E, ATÉ ESSE MESMO DIA, CONTAM-SE JUROS SOBRE
O VALOR CORRIGIDO (PRECEDENTES: RE 95.124 - 2. TURMA, REL. MIN.
CORDEIRO GUERRA, IN RTJ 104/1183, RE 90.656 - SP - PLENO, IN
RTJ 99/708).
A TESE ESPOSADA PELO V. ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CONTRARIA A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E O RECURSO NÃO PODE SER CONHECIDO PELA
ALINEA A, POIS OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INVOCADOS
NÃO TEM APLICAÇÃO AO CASO ( ART. 153, PARAGRAFO-2, ART. 471, CPC).
RE NÃO CONHECIDO.